Tribunal: TJMT
Processo: 1075354-68.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075354-68.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 054.121.251-66 (RECORRENTE), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), ANDRE FIGUEIREDO FERNANDES - CPF: 072.487.071-71 (RECORRENTE), BRUNNO ALEXANDRY CAVALCANTE SOARES - CPF: 023.342.761-97 (RECORRENTE), LLUCH MARTINEZ FERNANDEZ - CPF: 049.066.641-80 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 073.733.711-75 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno em Recurso Extraordinário nº
1075354-68.2024.8.11.0041
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravantes: ANA CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA e outros.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 102, § 3º, DA CF. ART. 1.035, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência de Turma Recursal que não admitiu Recurso Extraordinário, ao fundamento de ausência de demonstração adequada da repercussão geral. Os agravantes sustentam que a análise da repercussão geral compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal e que o requisito teria sido devidamente cumprido, alegando violação ao devido processo legal e ao acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tribunal de origem pode negar seguimento a Recurso Extraordinário por ausência de demonstração formal e adequada da repercussão geral, sem que isso configure usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2º, do CPC impõem ao recorrente o dever de demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.

O juízo de admissibilidade exercido na origem não decide sobre a existência material de repercussão geral, mas verifica o cumprimento do requisito formal de fundamentação específica, o que constitui controle legítimo previsto no art. 1.030 do CPC.

A mera afirmação genérica de relevância social, política ou jurídica não satisfaz o ônus processual de demonstrar, de modo concreto, como a controvérsia ultrapassa os interesses subjetivos da causa.

A ausência de fundamentação específica quanto à repercussão geral autoriza a inadmissão do recurso extraordinário, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O condicionamento do direito de recorrer ao preenchimento dos pressupostos legais não configura violação ao devido processo legal nem ao acesso à justiça, mas aplicação regular das normas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Compete ao tribunal de origem verificar o cumprimento formal do requisito de demonstração da repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da CF e do art. 1.035, § 2º, do CPC.

A ausência de fundamentação específica e concreta acerca da repercussão geral autoriza a inadmissão do Recurso Extraordinário, sem que haja usurpação de competência do STF.

O não atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal não configura violação ao devido processo legal nem ao acesso à justiça.

__________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 800 e 890 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto por ANA CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA e outros contra a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário por eles aviado. A inadmissão fundamentou-se na ausência de demonstração adequada do requisito da repercussão geral, conforme exigido pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil.

Os agravantes sustentam, em resumo, que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, de modo que a decisão agravada teria usurpado essa atribuição. Alegam, ainda, que o requisito foi devidamente preenchido na peça recursal e que a manutenção da decisão de inadmissibilidade representaria violação ao devido processo legal e ao acesso à justiça.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão agravada.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia central deste agravo reside em definir se o juízo de admissibilidade, realizado na origem, pode negar seguimento a um recurso extraordinário por falha na demonstração da repercussão geral, ou se tal análise configuraria usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

A resposta é afirmativa para a primeira parte da questão e negativa para a segunda. É preciso distinguir com clareza o ônus processual da parte e a competência jurisdicional do Tribunal.

O artigo 102, § 3º, da Constituição, e o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, são inequívocos ao estabelecerem que o recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral.

Trata-se de um dever, um requisito formal de admissibilidade, cuja verificação cabe, sim, ao tribunal de origem no primeiro filtro processual.

Ao analisar a petição do recurso extraordinário, a presidência deste Colegiado não julga se a matéria possui ou não possui repercussão geral – essa tarefa, de fato, é exclusiva da Suprema Corte. O que se faz é uma verificação formal: o recorrente cumpriu seu dever de apresentar uma fundamentação específica, clara e concreta, demonstrando por que a questão constitucional ultrapassa os limites subjetivos da causa?

No caso dos autos, a resposta a essa pergunta é negativa. Os agravantes, em seu recurso extraordinário, limitaram-se a afirmar, de modo genérico e protocolar, que a matéria "será relevante do ponto de vista social, político e jurídico" e que "atingirá um notório grupo de pessoas".

Tal argumentação é uma fórmula vazia, que poderia ser aplicada a inúmeros outros processos e não cumpre a exigência legal. Demonstrar a repercussão geral não é simplesmente afirmar sua existência; é explicitar, com dados e argumentos concretos, a relevância nacional da controvérsia, a multiplicidade de processos idênticos ou o potencial impacto da decisão em larga escala. Isso não foi feito.

Dessa forma, a decisão agravada não usurpou competência. Apenas exerceu o controle de admissibilidade previsto no artigo 1.030 do Código de Processo Civil, constatando a ausência de um requisito formal indispensável. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica no sentido de que a preliminar de repercussão geral não pode ser genérica, sob pena de inadmissão do recurso.

Por fim, não há que se falar em violação ao devido processo legal, ao contraditório ou ao acesso à justiça. O direito ao recurso não é absoluto. Seu exercício está condicionado ao preenchimento dos pressupostos legais, entre eles o dever de fundamentar adequadamente a repercussão geral.

A inobservância de uma regra processual clara e expressa acarreta, como consequência lógica e legal, a inadmissão do recurso, o que não se confunde com negativa de acesso ao Judiciário.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Edinara da Silva Rondon e Luiz Mendes Cordeiro, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, sob o argumento de ausência de repercussão geral, incidência de súmulas impeditivas e análise de matéria infraconstitucional e fático-probatória. Os agravantes pleiteiam o seguimento do Recurso Extraordinário, alegando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso Extraordinário inadmitido demonstrava adequadamente a repercussão geral da matéria constitucional suscitada; e (ii) verificar se houve ofensa a princípios constitucionais por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso extraordinário inadmitido não demonstra repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2º, do CPC, uma vez que não explicita como a matéria ultrapassa o interesse subjetivo da causa.

4. A decisão agravada está em consonância com precedentes vinculantes do STF (temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880), que afastam repercussão geral em hipóteses similares.

5. A controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais e do reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, vedando o seguimento do Recurso Extraordinário.

6. Não se constatam omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que analisou devidamente todas as alegações recursais, de modo fundamentado, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de repercussão geral, a necessidade de reexame fático-probatório e a análise de norma infraconstitucional impedem o seguimento de recurso extraordinário. 2. A fundamentação da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, quando baseada em precedentes do STF e nas súmulas pertinentes, supre adequadamente o dever de motivação. 3. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta de modo suficiente e claro todas as alegações das partes.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, "a", e 1.035, § 2º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 339, 660, 890, 417, 424, 797, 798, 800, 869 e 880 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.”

(N.U 1003518-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada, que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026